Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas requerido pelo eminente DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO, nos Autos n. 0014387-08.2015.8.07.0007 (Processo Físico n. 2015.07.1.014693-2), com o fito de fixar tese a respeito da “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. O processamento do presente IRDR foi admitido, nos moldes do acórdão de ID 23857150 e 23860980. Conforme decisão de ID 24266148, foi determinada a suspensão dos processos que tramitam nos juízos e nos colegiados deste TJDFT e que tenham por objeto a temática em questão (CPC, art. 982). As partes da ação originária se manifestaram sobre o mérito do presente Incidente em ID 27414490 (autora), ID 27562183 (ré) e ID 27601702 (DF e DETRAN/DF). Considerando que ainda não foram prestadas as informações solicitadas no despacho de ID 26268084, bem assim o teor da manifestação da ré da causa originária em ID 27562183, afirmando a necessidade de levantamento do incidente sobre os Autos n. 0014387-08.2015.8.07.0007 e, por conseguinte, a interrupção da suspensão processual, ao fundamento de que o feito piloto possui objeto distinto do que se discute no incidente, ouça-se o eminente Desembargador Suscitante. A prevalecer a vinculação do presente incidente aos Autos n. 0014387-08.2015.8.07.0007, providencie a il. Secretaria o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 978[1] do CPC, mediante redistribuição da causa originária do Incidente admitido para ser decidida conjuntamente. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.